Tribunal: STF
Processo: MS 27378
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 



    1.O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, o mandado de segurança que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.



    2.Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender genericamente a Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar feitos propostos contra o Conselho Nacional de Justiça.



    3.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.